Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DESPACHO Considerando a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos, intime-se o agravante, ora embargado, para se manifestar. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2022